Tribunal: STF
Processo: RE 1284611
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADI 4173. IRDR Nº 0038758-92.2016.8.26.0000. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDIDA. TÍTULO EXECUTIVO. IMUTABILIDADE. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO INATACADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Trata-se, na origem, de agravo de instrumento de decisão que rejeitou impugnação do agravante em sede de cumprimento de sentença. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Pretensão de extinguir o cumprimento por inexigibilidade do título judicial - reconheceu a extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários dos soldados contratados na forma da Lei Estadual 11.064/2002 - Alegação de que referido título executivo encontra-se em desconformidade com o entendimento vinculante firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.173/DF – Impertinência - Norma estadual que não foi objeto de apreciação pela ADI mencionada - Situações diversas, não se podendo afirmar que houve superação da tese do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.”
    Além da ausência de similitude fático-jurídica apontada, consta, entre as razões do acórdão recorrido, o óbice intransponível da coisa julgada, consoante se extrai do voto condutor, in fine: “Portanto, não sendo admitida a desconstituição da coisa julgada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar tal fundamento, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    De mais a mais, fundado o acórdão recorrido na imutabilidade do título executivo diante da eficácia preclusiva da coisa julgada, o exame de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados nas razões recursais somente poderia ser constatado a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal, segundo a qual a discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada não alcança estatura constitucional. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento” (RE 540857 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08.8.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19.9.2018 PUBLIC 20.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 716567 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21.6.2018 PUBLIC 22.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2017. DIREITO PROCESSUAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários anteriormente” (ARE 948700 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 07.5.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15.5.2018 PUBLIC 16.5.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ADCT. JUROS LEGAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1097412 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26.3.2018 PUBLIC 27.3.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 883788 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 02.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08.5.2017 PUBLIC 09.5.2017).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora